Tribunal: TJBA
Processo: 8068952-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068952-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: KARIN CHARLOTTE ELISABETH DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA ABUSIVA. SÚMULA Nº 12 DO TJBA. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermedica Saude S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o custeio integral do tratamento em regime de home care de média complexidade em favor de Karin Charlotte Elisabeth de Magalhães, portadora de demência de Alzheimer em estágio avançado, com multa cominatória de R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável para paciente com diagnóstico de demência de Alzheimer em estágio avançado, dependente total para atividades cotidianas; e (ii) verificar se a multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pelo relatório médico que atesta ser a agravada portadora de demência de Alzheimer (CID-10: G30), totalmente dependente para atividades básicas e instrumentais, com comprometimento cognitivo moderado/grave (CDR: 2), sendo expressamente indicado tratamento de home care com cuidador 24 horas, diante do alto risco de quedas, infecções e traumas.

4. Embora o rol de procedimentos estabelecido pela ANS possua caráter taxativo, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona em considerar abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

5. A Súmula nº 12 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolida que é abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento em home care havendo recomendação pelo médico responsável, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou em cláusula expressa de exclusão.

6. A irreversibilidade do dano à saúde da paciente não obsta o deferimento da tutela de urgência, sendo possível ao plano de saúde buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos na hipótese de resultado final desfavorável, nos termos do art. 302, I e III, do CPC.

7. A multa cominatória de R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, não se revela desproporcional, considerando o porte econômico da operadora de expressiva atuação nacional e a natureza coercitiva das astreintes, que devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

8. O
prazo de 05 dias estabelecido para cumprimento da medida guarda proporcionalidade com a urgência e a gravidade da situação da autora, mostrando-se razoável e adequado às particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Recurso Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que veda o custeio de tratamento domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando prescrito pelo médico responsável, independentemente de previsão contratual ou cláusula expressa de exclusão, nos termos da Súmula nº 12 do TJBA. 2. A multa cominatória deve ser arbitrada em valor suficiente para compelir a operadora ao cumprimento da decisão judicial, considerado seu porte econômico, sendo admissível a revisão pelo juízo de origem a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 302, I e III; 537; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 12; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.051.686/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8066623-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, pub. 16.07.2025; Súmula nº 12, TJBA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8068952-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e agravada KARIN CHARLOTTE ELISABETH DE MAGALHAES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA